Tribunal: CARF
Processo: 10480.722928/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADOS PROVENTOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente a comprovação de que os valores omitidos referem-se a (a) proventos de aposentadoria, (b) recebidos por portador de moléstia prevista em lei isentiva, o lançamento deve ser mantido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722928/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.168 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DIONÉSIA QUEIROZ BRASILEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADOS PROVENTOS ORIUNDOS
DE APOSENTADORIA POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Ausente a comprovação de que os valores omitidos referem-se a (a) proventos
de aposentadoria, (b) recebidos por portador de moléstia prevista em lei
isentiva, o lançamento deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722928/2011-16
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722928/2011-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 68.113,61, resultando em imposto suplementar de R$
9.726,14.
De acordo com o relatório fiscal, trata-se de rendimentos recebidos em ação judicial
referente a rendimentos do trabalho assalariado de períodos anteriores à aposentadoria.
Ainda que fossem rendimentos de aposentadoria, a contribuinte não comprovara com
laudo pericial oficial a sua condição de moléstia que lhe desse direito à isenção.
Argumenta, em síntese, que não pode apresentar laudo pericial oficial, mas anexa
extratos do INSS para comprovar que foram aposentada por invalidez decorrente de
acidente de trabalho.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A impugnante anexa extratos para comprovar que fora aposentada por acidente de
trabalho, mas não comprova que os rendimentos aqui em questão, recebidos pela via
judicial, se refiram a proventos de inatividade. De acordo com o relatório fiscal, trata-se
de diferenças salariais de períodos anteriores à aposentadoria.
Voto, assim, pela improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente os rendimentos de inatividade podem se beneficiar com a isenção por moléstia
especificada em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos
autos;
b)
houve a ocorrência de decadência do lançamento;
c)
houve a ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722928/2011-16

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) é possível reconhecer a prescrição intercorrente no julgamento do recurso
voluntário, (b) se a recorrente comprovou como proventos de aposentadoria os valores tidos por
omitidos e (c) se a recorrente comprovou ter os proventos isentos, em razão do acometimento
por doença grave.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”, razão pela qual rejeita-se o pedido para desconstituição do
crédito tributário.
Em relação à caracterização dos valores recebidos como proventos, os autos não
contam com documentação comprobatória para tal classificação jurídica.
Acerca da caracterização jurídica da doença grave, dispõe a legislação de
regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722928/2011-16

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722928/2011-16

Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação
No caso em exame, não há nos autos cópia do laudo oficial, razão pela qual o
lançamento deve ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original